Tribunal: TJSP
Processo: 2109676-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Efeito suspensivo concedido. Agravante que estava obrigada a pagar à Citro Cardilli três parcelas de R$ 640.000,00, cada uma. Quitadas duas delas sem discussão. A terceira foi realizada, parte, em depósito na conta da empresa agravada, no importe de R$ 489.316,10, e, a outra parte, de R$ 150.683,90, por determinação judicial, em juízo para reserva dos honorários de

Ementa:
Agravo de instrumento. Efeito suspensivo concedido. Agravante que estava obrigada a pagar à Citro Cardilli três parcelas de R$ 640.000,00, cada uma. Quitadas duas delas sem discussão. A terceira foi realizada, parte, em depósito na conta da empresa agravada, no importe de R$ 489.316,10, e, a outra parte, de R$ 150.683,90, por determinação judicial, em juízo para reserva dos honorários de advogado. Total de ambas as quantias que resultam no total de R$ 640.000,00. Quitação ocorrida. Impossibilidade de a credora exigir mais do que está pago. Guia de levantamento a ser expedido em favor dos advogados. Decisão reformada, Recurso provido.